Tribunal: STF
Processo: Rcl 70943
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324. 



    2. A parte agravante busca a reforma do ato impugnado, objetivando a manutenção do pronunciamento da Justiça do Trabalho no qual reconhecido vínculo empregatício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; (ii) definir se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (iii) saber se deve ser observada, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação do beneficiário não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo.



    5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    6. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    7. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno parcialmente provido.